Tribunal: TJMT
Processo: 1037283-23.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037283-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ELITON MENDES BOROVIEC - CPF: 041.741.851-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), HADRYEL LUCAS MACHADO CALLEGARI - CPF: 046.835.611-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO PASCOAL PEREIRA - CPF: 006.046.272-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DE LIMA TSUGAWA - CPF: 067.925.422-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA MOURAO - CPF: 034.484.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE DOS SANTOS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 075.194.551-06 (VÍTIMA), PAULO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 043.318.471-01 (VÍTIMA), CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 934.872.741-91 (VÍTIMA), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FALGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O paciente foi preso sob a acusação de tentativa de latrocínio e roubo com restrição de liberdade.

2. O impetrante alega nulidade da prisão em flagrante em razão de três fatores: comunicação tardia da segregação à autoridade policial; tortura sofrida pelo paciente enquanto esteve sob custódia; e ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e de assistência de advogado. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão em flagrante em razão da comunicação tardia da prisão à autoridade judicial; (ii) verificar se há comprovação da alegada tortura sofrida pelo paciente durante a custódia policial; (iii) analisar a ausência da advertência quanto ao direito ao silêncio e da assistência de advogado compromete a legalidade da prisão; (iv) examinar se a fundamentação da prisão preventiva considerando a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal é idônea. (v) saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento desta Corte é que, o atraso na comunicação da prisão em flagrante não enseja nulidade quando não há prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo garantidos os direitos do paciente durante o procedimento.

5. O exame de corpo de delito não constatou lesões compatíveis com a alegada tortura, tornando inviável o reconhecimento da ilicitude da prisão com base nessa alegação.

6. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na abordagem policial não inválida o interrogatório formal realizado na delegacia, no qual o paciente exerceu esse direito na companhia de seu advogado.

7. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante foram superadas pela homologação e conversão em prisão preventiva, conforme Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. O
habeas corpus
não é via adequada para aprofundar a análise de autoria e materialidade do crime, sendo suficiente a presença de indícios, os quais estão evidenciados nos autos.

9. A prisão fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta do delito e tentativa de fuga.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

11. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O atraso na comunicação da prisão em flagrante não gera nulidade quando não há prejuízo ao exercício da defesa. 2. A alegação de tortura deve ser comprovada por meio de provas periciais, sendo insuficientes para invalidar a prisão se não já elementos objetivos que confirmem sua ocorrência. 3. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, na abordagem policial não compromete a legalidade da prisão quando o interrogatório formal é realizado com observância das garantias constitucionais. 4. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante são superadas pela homologação e conversão em prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada. 5. A análise da autoria e da materialidade do crime não pode ser feita em sede de habeas corpus, bastando a existência de indícios para justificar a prisão cautelar. 6. A prisão preventiva é legítima quando baseada na necessidade de garantir a ordem pública e na aplicação da lei penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, inciso V, § 3º, inciso II; art. 14, inciso II; CPP, arts. 312 e 319; Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais desta Corte, n. 27, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema n. 1185; STJ,
AgRg no HC n. 869.890/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30.11.2023;
TJMT, HC n. 1037441-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. em 21.1.2025;
T
JMT, HC n. 1030194-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Jabes Ferreira Celestino Barboza em favor de
Eliton Mendes Boroviec
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.12.2024, por volta das 17h, acusado da suposta prática dos crimes de tentativa de latrocínio e roubo com restrição de liberdade da vítima, tipificados, respectivamente, no artigo 157, § 2º, inciso V, § 3º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 157, § 2º, inciso V, ambos do Código Penal.

Contudo, alega que os policiais militares registraram o boletim de ocorrência no dia 8.12.2024, e a autoridade policial somente foi comunicada do fato no dia 9.12.2024, às 19h52min.

Afirma que o paciente permaneceu sob a guarda dos policiais militares por período superior ao permitido, além de ter sofrido tortura física e psicológica enquanto esteve sob a custódia dos agentes estatais, ressaltando, inclusive, que não lhe foram assegurados o direito ao silêncio nem o direito à assistência de um advogado, o que torna a prisão em flagrante totalmente nula.

Ressalta que, durante a audiência de custódia, foi informado sobre a alegada tortura, mas o fato foi ignorado pela autoridade judiciária tida como coatora, e, em contrapartida, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Argumenta, no entanto, que não há indícios suficientes de participação do paciente no crime, salientando que a confissão mencionada no boletim de ocorrência não foi confirmada, pois ele exerceu seu direito ao silêncio, o que demonstraria a ausência de
fumus comissi delicti
. Afirma também que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação suficiente e que a medida imposta é desproporcional, considerando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui família e residência fixa.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a eventual imposição de outras medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser confirmada no mérito (Id. 260818742).

Junta documentos (Id. 260818743/260821680).

A liminar foi indeferida (Id. 261888760).

O impetrado prestou informações (Id. 262102773).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 262947771).

O impetrante impugnou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, protestando pelo provimento do presente
habeas corpus
, com a consequente revogação da prisão do paciente ou a aplicando medidas cautelares diversas (Id. 266666254).

Junta documentos (Id. 266666283/266666297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

O impetrante alega nulidade da prisão em flagrante por três fatores: comunicação da segregação após o transcurso de 24 horas; tortura; ausência do direito ao silêncio e à assistência de um advogado.

De acordo com o boletim de ocorrência e despacho do delegado de polícia (Id. 260821677 – páginas 7/17), o paciente foi preso no dia 7.12.2024, às 19h00, na comunidade Taquaruçu, zona rural da cidade de Colniza/MT, entretanto a autoridade judiciária foi comunicada somente em 9.12.2024.

Da análise do documento de Id. 260821677 – página 81/82, o paciente assinou biometricamente a nota de ciência das garantias constitucionais que lhe são asseguradas, reiteradas durante seu interrogatório (Id. 260821677 – páginas 50/52).

Portanto, apesar do atraso na comunicação da prisão, tal irregularidade não compromete a validade do flagrante, pois, como dito antes, a fato ocorreu na zona rural, com fuga do paciente, portanto, a extrapolação do prazo não gerou qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, já que seus direitos foram mantidos durante o procedimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE AOS FAMILIARES DO PACIENTE. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUIZO À DEFESA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ACONDICIONADA EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. [...]

1.
O mero atraso na comunicação da prisão aos familiares do paciente configura irregularidade que não compromete a validade do flagrante.
Conforme os elementos dos autos, a comunicação ao Juiz e à família foi realizada quando transcorrido pouco mais 24 horas.
Ainda que ultrapassado o prazo ideal, tal fato não gerou qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sendo mantidos os direitos do paciente durante o procedimento
. Ademais, conforme precedentes jurisprudenciais, eventual irregularidade do flagrante fica superada com a sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado 27, da TCCR/TJMT). [...] (TJMT, HC n. 1037441-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21.1.2025, Publicado no DJE 23.1.025) – Grifei.

Ademais, o Magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva e, conforme o Enunciado Orientativo 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Quanto à alegação de tortura, conforme já consignado na liminar de Id. 261888760, em análise dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
, especialmente o auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 260821677 – páginas 57/60), não foram constatadas quaisquer tipos de lesão que confirmassem as supostas agressões.

Por fim,
quanto à ilegalidade decorrente da falta de aviso acerca do direito do paciente ao silêncio, por parte dos policiais militares, deve-se reconhecer que ainda se debate, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a obrigatoriedade de tal advertência, Tema n. 1185, sem que haja decisão definitiva a respeito.

Entretanto, entende o Superior Tribunal de Justiça que tal advertência, no âmbito de interrogatório informal realizado durante a abordagem policial, não é imprescindível, conforme se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”.
(AgRg no HC n. 869.890/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023, DJe de 5.12.2023). — Destaquei.

Dessa forma, conforme documento de Id.
260821677 – páginas 50/52, durante o interrogatório na delegacia de polícia, o paciente, acompanhado de um advogado, exerceu seu direito ao silêncio.

Portanto, não há nulidade na prisão em flagrante, mantendo-se a homologação realizada pelo juiz que presidiu a audiência de custódia.

O
habeas corpus

não comporta discussão acerca da autoria e materialidade do crime, pois demanda um exame acurado e minucioso das provas colhidas, o que é reservado à autoridade judiciária, já que adentra ao mérito da ação penal.

A respeito da análise de autoria e materialidade, o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte afirma que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

A materialidade é verificada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos colhidos em sede policial (Id. 260821677).

No que tange à participação do paciente, necessário observar o narrado no boletim de ocorrência (Id. 260821677 – páginas 20/23), vejamos:

“[...]
O SUSPEITO LUCIANO APRESENTOU MAIS NERVOSISMO E INFORMOU QUE NÃO ATIROU EM NINGUEM, QUE ESTEVE NO POSTO DO INDEA NA DATA DE 06/12/2024 JUNTAMENTE COM O SUSPEITO VULGO "ENFORCA GATO" [...]SENDO INDICADO PELO SUSPEITO LUCIANO, QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA SERIA O SUSPEITO "ENFORCA GATO" [...]O SUSPEITO ELITON MENDES BOROVIEC VULGO "ENFORCA GATO", INFORMOU QUE NA DATA DE 05/12/2024, APÓS SER ACIONADO PELO MARCELO VALDERI SANTOS "VULGO AMARELO" VIA WHATSSAP N° TELEFONE (69)999488155 PARA REALIZAR O RESGATE DO CAMINHÃO APREENDIDO PELO INDEA [...]SEGUNDO O SUSPEITO ELITON, NA DATA DE 06/12/2024 JUNTAMENTO COM O SUSPEITO LUCIANO VULGO "NEGUINHO CORTADOR" DESLOCARAM EM SUA MOTOCICLETA UM BROZ ATÉ O POSTO DO INDEA [...]SEGUNDO O SUSPEITO ELITON, O MESMO NÃO ATIROU NO POLICIAL, E QUE EM SEU CELULAR POSSUI TODA A COMUNICAÇÃO COM OS SUSPEITOS, PLANEJANDO O CRIME, SENDO ENTREGUE O CELULAR PARA GUARNIÇÃO”

Desta feita, conforme transcrição acima, o envolvimento do paciente foi declarado por outro suspeito, Luciano. Logo, o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do paciente (Id. 260821677 – páginas 24/31), bem como o de Wesley Nunes Mender (Id. 260821677 – páginas 44/45), apontam a existência de indícios de participação.

Portanto, tornando inviável a análise aprofundada dessa questão na via eleita, devendo toda a controvérsia ser submetida a analise da autoridade judicial após a instrução criminal.

Quanto à decretação da prisão preventiva, conforme cópia do ato tido como coator indexada no Id. 260821679 – página 24/260821680 – página 2, sua fundamentação foi baseada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme o narrado no boletim de ocorrência, o paciente, juntamente com outros suspeitos, entraram nas dependências do INDEA com o objetivo de reaver um caminhão apreendido por irregularidades. No entanto, ao depararem-se com autoridades policiais, iniciaram uma troca de tiros, deixando um agente ferido.

Logo, observando o desdobramento dos fatos, é imprescindível que a conduta do paciente seja reprovada e necessária assegurar a proteção dos cidadãos, configurando a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que, após a troca de tiros com a autoridade policial e ao constatar que havia deixado um agente ferido, o paciente fugiu com o intuito de evitar sua responsabilização (boletim de ocorrência de
Id. 260821677 – páginas 20/23
), demonstrando a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

No mais, acerca das condições pessoais favoráveis, embora o impetrante argumente que o paciente as possua, tal fator, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação das cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, necessário salientar que estas devem ser compatíveis com a gravidade do crime e adequadas a sua repreensão.

No caso em tela, a prisão preventiva justifica-se não apenas pela existência de indícios de materialidade e participação, mas também pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, razão pela qual se inviabiliza a substituição por medidas mais brandas.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJMT:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e a periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi empregado, já que a ação delitiva foi perpetrada mediante emprego de armas de fogo, perseguição policial, troca de tiros, além da invasão a residências e a uma escola, durante a tentativa de fuga.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.(TJMT, HABEAS CORPUS n. 1030194-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.2.2024, Publicado no DJE 23.2.2024)

Desta feita, tenho que a fundamentação da autoridade coatora é idônea, uma vez que apontou os elementos para caracterizar a necessidade da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP, não se verificando constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025